Tribunal: TJMT
Processo: 1020802-87.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado com amparo no artigo 5o, LXVIII, da Constituição Federal, corroborando com artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de Jackson Santos Costa Rodrigues, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 3a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT.
Extrai-se dos elementos de informativos, que o autuado foi preso em flagrante delito, no dia 10.11.2021, em razão do cometimento, em tese, do crime de receptação, posse de arma de fogo e porte de droga ilícita para consumo próprio, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva, para garantia da ordem pública.
Alega que não estão presentes, nesse caso, os requisitos autorizadores da medida, pois o paciente possui trabalho lícito, endereço certo e família constituída, além do fato de que os crimes imputados, não foram praticados com emprego de violência ou grave ameaça à pessoas, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP).
Assim, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive para que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário, ou que seja substituídas pelas medidas cautelares alternativas, confirmando a ordem no julgamento do mérito. Juntou documentos. (Id.109683480/81).
É o relatório.
D E C I D O.
Extrai-se dos autos que o flagrado foi preso por intermédio de informação de que o mesmo estaria se deslocando até a cidade de Alto Araguaia/MT e levava consigo drogas, tendo os policiais logrado êxito na localização do mesmo através de monitoramento, e quando o autuado foi abordado, foi encontrado no bolso de sua calça uma porção de substância análoga à maconha, e em uma mochila de cor azul, foi localizada uma arma de fogo calibre 38 com 05 (cinco) munições, razão pela qual, fora conduzido até à 1a Delegacia providências pertinentes. “Ao realizarem a checagem da arma de fogo constataram que a mesma era objeto de roubo que teve como vítima a empresa de segurança Pantanal Segurança e Vigilância Ltda., ocorrido na cidade de Cuiabá/MT em 16.06.2016 conforme B.O 2016.191841.”
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que é evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
E tais afirmações têm pertinência, porquanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial.
Em que pese o Magistrado tenha consignado na decisão combatida que os crimes, em tese, praticados pelo paciente não possuem pena de reclusão superior a 04 anos, quanto ao periculum libertatis, fez constar que “o segregado, conforme consulta ao site do TJMT e também registra extensa folha de antecedentes criminais, onde, verifica -se que o mesmo possui 02 (duas) ações penais em andamento, em tese, pelo cometimento do delito de tráfico de drogas em trâmite perante o Juízo da Quinta Vara Criminal desta Comarca (autos no 0003678 - 47.2020.8.11.0064 e 1002715 -74.2021.8.11.0003), e neste ponto assevero que em ambas as ações foi concedida ao flagrado a liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares, sendo cientificado que em caso de descumprimento das condições impostas e prática de outros delitos, possibilitaria a decretação de sua prisão; logo, verifica -se que o presente fato não se trata de fato isolado na vida do flagrado.”
Logo, a priori, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas, considerando que há indícios de reiteração delituosa.
Sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ” (sic).
Salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração. Motivo pelo qual indefiro o pedido.
Colham-se as imprescindíveis informações, devendo o douto Magistrado apresentar considerações e documentos de caráter jurídico imprescindíveis à análise das teses levantadas na impetração, indicando, com base em dados concretos dos autos, a fundamentação utilizada no decreto preventivo e a imprescindibilidade da manutenção da prisão do paciente JACKSON SANTOS COSTA RODRIGUES, tudo com observância inclusive às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.